Tribunal: TJSP
Processo: 2110277-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Civil e processual. Embargos à execução. Insurgência dos embargantes contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.
Para a concessão do benefício da gratuidade à pessoa natural basta, ordinariamente, a declaração de insuficiência de recursos, por isso que existe presunção legal em favor do requerente (artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015 e, antes, artigo 4o da

Ementa:
Civil e processual. Embargos à execução. Insurgência dos embargantes contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.
Para a concessão do benefício da gratuidade à pessoa natural basta, ordinariamente, a declaração de insuficiência de recursos, por isso que existe presunção legal em favor do requerente (artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015 e, antes, artigo 4o da Lei n. 1.060/1950), o que está em conformidade com a Constituição Federal, como já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal. Presunção legal que, no caso concreto, não é elidida pelos elementos de convicção existentes nos autos.
Inexistência de presunção de pobreza quando se trata de Pessoa jurídica. Benefício que pode ser concedido às Pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos desde que comprovem a insuficiência de recursos, conforme Súmula n. 481 do C. Superior Tribunal de Justiça. Elementos de convicção existentes nos autos que autorizam a concessão da benesse.
RECURSO PROVIDO.